Tribunal: TJSP
Processo: 1008124-63.2025.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA - ANOTAÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO MANTIDO PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, DESTINADO A ANÁLISE DE RISCO (SISBACEN-SCR) – AUSÊNCIA DE CARÁTER DESABONADOR –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA - ANOTAÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO MANTIDO PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, DESTINADO A ANÁLISE DE RISCO (SISBACEN-SCR) – AUSÊNCIA DE CARÁTER DESABONADOR – CADASTRAMENTO DA INFORMAÇÃO, SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO, QUE NÃO CARACTERIZA COMPORTAMENTO INDEVIDO, UMA VEZ QUE O CADASTRO CONTA APENAS COM CARÁTER ADMINISTRATIVO – REGULARIDADE DA ANOTAÇÃO DO DÉBITO QUE REMETE AO PERÍODO EM QUE OS VALORES SE ENCONTRAVAM EM ABERTO - ANOTAÇÃO JUNTO AO SCR QUE É DE NATUREZA OBRIGATÓRIA (RESOLUÇÃO 5.037/22), E MERAMENTE INFORMATIVA - INOCORRENCIA DE DANO MORAL PASSÍVEL DE COMPENSAÇÃO – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, UMA VEZ QUE SE MOSTRA AJUSTADA A REALIDADE, SUFICIENTEMENTE MOTIVADA, E BEM CALCADA EM PROVAS – RECURSO NÃO PROVIDO.